Tribunal: TJBA
Processo: 0301150-33.2015.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301150-33.2015.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:

APELADO: ELIETE SILVA BRITO

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução opostos pelo devedor em fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de inadequação da via eleita. A ação de origem foi distribuída em 08 de junho de 2015, ainda sob a vigência do CPC/1973, sendo certo que a execução decorre de título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de se admitir, sob o princípio da fungibilidade, a conversão dos embargos à execução em impugnação ao cumprimento de sentença, quando manifestamente incabível a via eleita, em razão das disposições da Lei nº 11.232/2005.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 11.232/2005 alterou substancialmente o CPC/1973 ao instituir o cumprimento de sentença como fase do processo de conhecimento, devendo a defesa do devedor ocorrer por meio de impugnação, e não por embargos à execução.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais, inclusive deste TJBA, considera erro grosseiro a utilização de embargos à execução para atacar cumprimento de sentença, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.

5. A argumentação de que se aplicaria o art. 730 do CPC/73 foi corretamente afastada, por tratar-se de norma relativa à execução de título extrajudicial, inaplicável ao caso de título judicial.

6. Não há elementos nos autos que configurem má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, sendo inaplicáveis penalidades dessa natureza.

7. Mantida a sentença recorrida, sendo incabível a majoração dos honorários sucumbenciais, por não fixados na origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É incabível a oposição de embargos à execução na fase de cumprimento de sentença, devendo o devedor se valer da impugnação prevista no art. 525 do CPC. 2. A inadequação da via configura erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0301150-33.2015.8.05.0088
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE GUANAMBI e como apelada ELIETE SILVA BRITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .